Tribunal: TCU
Processo: 007.772/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de dano ao erário na execução de contrato referente à construção do Lote 10 da Ferrovia Norte-Sul (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.4 do Acórdão 2497/2014-TCU-Plenário c/c o subitem 9.1 do Acórdão 715/2019-TCU-Plenário , para apurar indícios de dano ao erário na execução do Contrato CT 59/2009, referente à construção do lote 10 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), pactuado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (atual Infra S.A.) e a Constran S.A. Construção e Comércio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. informar a empresa Infra S.A. e os responsáveis acerca desta decisão; 9.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 11 da mencionada resolução.